Tribunal: STF
Processo: AI 117005
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIO. DOCUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO
DE DIREITOS RELATIVOS A IMÓVEL, SUBSCRITO APENAS PELO CONJUGE VARAO.
FALECIMENTO DA MULHER. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU, PELO EXAME
DOS FATOS, QUE O DOCUMENTO PARTICULAR NÃO E HABIL A AQUISIÇÃO  DOS
DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. OBICE DO INC. VIII, DO ART. 325, DO RISTF,
NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ALUSIVO AO DIREITO
ADQUIRIDO DESPROVIDA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL DE QUE SE CONHECE, MAS QUE SE NEGA PROVIMENTO.